Tribunal: TJMT
Processo: 1006200-51.2018.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SALETE BACHMANN KOCZINSKI - CPF: 310.495.599-91 (EMBARGANTE), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), ANDERSON PATRICK COLOGNI SANTOS - CPF: 056.779.339-70 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KEVIN YOUNG LEE - CPF: 091.486.939-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Trata-se de sentença que declarou
extinta a execução, por absoluta incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, com fulcro art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, em razão de competência trabalhista,
mantida em sede recursal.

3.

Pedido principal julgado sem mérito, não havendo que se falar em procedência do pedido alternativo de suspensão dos autos enquanto tramita a ação trabalhista.

4.

R
azões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE ALUGUEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA. ALUGUEIS DISCUTIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA COMO SALÁRIO UTILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de execução, em que a Recorrente afirma que, o executado, na data de 01/11/2015, por meio de contrato de locação de bem imóvel, alugou o imóvel localizado na Rua das Azaléias, nº 288, Jardim Botânico, de uso exclusivamente residencial, enquanto, perdurasse o contrato de trabalho existente entre o Executado e a empresa Renavisat de propriedade da Exequente, não quitando os débitos que, perfazem a quantia de R$ 16.021,89 (dezesseis mil vinte e um reais e oitenta e nove centavos).

2. Proferida sentença que, declarou extinta a execução, por absoluta incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, com fulcro art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, em razão de competência trabalhista.

3. Ação trabalhista n° 0000685-05.2018.5.23.0036, que teve início em 07/05/2018 (id.17855732), anteriormente a propositura da presente ação, ainda em tramitação.

4. Os alugueis reivindicados na presente ação, são discutidos na esfera trabalhista, como salário utilidade.

5. Cláusulas do referido contrato de aluguel, que estão ligadas diretamente a relação de emprego entre as partes, já sendo discutidas em ação trabalhista.

6. Incompetência do Juízo Cível Comum mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a parte Recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Afirma a embargante a existência de omissão quanto ao pedido subsidiário formulado, qual seja, a suspensão da execução caso a solução dependesse do julgamento trabalhista.

Contudo, não procedem as argumentações da Embargante, pois, a decisão foi fundamentada conforme documentos juntados aos autos.

Isto porque, conforme já massivamente explicado
a ação trabalhista n° 0000685-05.2018.5.23.0036, que teve início em 07/05/2018 (id.17855732), anteriormente a propositura da presente ação, ainda está em tramitação.

Os alugueis reivindicados na presente ação, são discutidos na esfera trabalhista, como salário utilidade, p
ortanto, o pedido principal foi julgado sem mérito, não havendo que falar em procedência do pedido alternativo de suspensão dos autos enquanto tramita a ação trabalhista.

No presente caso verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021